Tribunal: TJSP
Processo: 1500305-17.2017.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – - Extinção do feito por abandono processual - Descabimento - Descumprimento do § 1o do artigo 485 do CPC - Ausência de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias – Sentença reformada – Recurso provido.